Tribunal: TJSP
Processo: 1035789-55.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Compra de óculos de grau com lentes multifocais. Suposto vício do produto. Sentença de improcedência.
- Inépcia recursal. Ação condenatória ajuizada pelo consumidor/apelante. Razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença. Art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO.